Tribunal: STF
Processo: ARE 1522391
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 81, fl. 3): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO CONTRA O IPERGS. IPTU. EMBARGOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL É UTILIZADO PARA CUMPRIR AS FINALIDADES DO INSTITUTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE O CONDENOU A PAGAR CUSTAS QUANDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE, POIS GOZA DE ISENÇÃO (LEI-RS 14.634/14, ART. 5º, I). APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram desacolhidos (Doc. 107). 



    No RE (Doc. 113), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, VI, “a”, e §2º, da CF/1988, pois relativamente à imunidade tributária, entendeu que “inocorreu comprovação de que o imóvel era utilizado para cumprir as finalidades do instituto, operando a inversão do ônus da prova” (Doc. 113, fl. 2).



    Nessa linha, sustenta que se presume “que os imóveis são para a finalidade destinada ao órgão os quais são vinculados, competindo ao Fisco fazer prova em sentido contrário” (Doc. 113, fl. 10). 



    Defende que “os Tribunais Superiores em uníssono afirmam que os imóveis de propriedades das autarquia possuem presunção juris tantum de que são utilizados para o atendimento de suas finalidades, competindo ao ente público tributante, no caso em tela o recorrido, fazer prova em contrário quanto à destinação” (Doc. 113, fls. 13-14).



    Ao final, requer o provimento do recurso, “para o fim de reconhecer imunidade tributária recíproca relativamente ao imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ( IPTU) ao ente público recorrente, como forma de realização da mais lídima justiça” (Doc. 113, fl. 14). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento na Súmula 279/STF (Doc. 129).



    No Agravo, a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular (Doc. 137).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-10, Doc. 113):



    “3. REPERCUSSÃO GERAL 



    Para fins de atendimento do requisito de admissibilidade previsto no § 3.º do art. 102 da CRFB, acrescentado pela EC n. 45/2004, disciplinado pela Lei n. 11.418/2006, cumpre asseverar que a matéria suscitada é relevante, porquanto diz respeito a todas as Fazendas Públicas lato sensu, tanto que já houve expressa manifestação sobre o tema por esta Augusta Corte, com repercussão geral reconhecida. 



    A importância da questão trazida a debate, pode ser expressada em manifestação do Ministro Dias Toffoli em feito nesta Corte, a qual se pede vênia para transcrição, verbis:



    (…)



    Os excertos da manifestação do Ministro Dias Toffoli demonstram à saciedade a repercussão geral do caso concreto, especialmente que o equivocado entendimento esposado no decisório recorrido poderá em tese atingir outros Entes Públicos da Federação. 



    Diante disso, em primeiro lugar, vale dizer que o aspecto econômico do caso é indubitável, pois o erário restou sobremaneira prejudicado com o julgamento dissonante da jurisprudência consolidado no Pretório Excelso ficará ileso diante do entendimento que será proferido por esse Pretório Excelso. 



    Assim, o caso em tela transcende, em muito, os interesses subjetivos das partes, na medida em que atingirá financeiramente todas as Fazendas Públicas potencialmente. 



    Por outro lado, quanto à relevância jurídica, vale dizer que o litígio envolve importante aspecto da hermenêutica, mais notadamente no que atine à interpretação do regramento constitucional no que concerne à imunidade tributária recíproca. 



    Então, é auto evidente a repercussão geral do caso em tela, uma vez que o próprio STF já proferiu entendimento acerca do mérito da presente discussão, em inúmeros e especialmente quando do julgamento do Tema 664 desta Corte. Portanto, conforme as razões acima esposadas, não há dúvidas de que cabe a esse Supremo Tribunal Federal apreciar a questão, dada a sua evidente repercussão geral.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, entendeu que o IPERGS não tem direito à imunidade tributaria aos seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 81):



    “1. QUESTÃO DE FUNDO (MÉRITO). Há presunção em favor do título executivo (CTN, art. 204; LEF, art. 3º), de sorte que, ao invés do que defende o apelante, cabia-lhe provar eventual excludente, e não o Município. 



    No mais, sentença da eminente Drª Ana Beatriz Rosito de Almeida, na essência merece ser mantida, razão por que peço vênia para adotá-la como razão de decidir, quando diz: 



    “Com efeito, estabelece o art. 150, VI, alínea ‘a’, da CF que: ‘Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...); VI - instituir impostos sobre: a ) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...). § 2º - A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.’ 



    Portanto, para que seja aplicado o instituto da imunidade recíproca, deve estar evidente que o imóvel objeto da execução fiscal é utilizado para fins de cumprimento das finalidades essenciais da autarquia. 



    E, no caso dos autos, a embargante, embora intimada, não manifestou interesse na produção dessa prova, ônus que lhe competia, consoante entendimento do Tribunal de Justiça: 



    (...)”



    Verifica-se, desse modo, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    No mesmo sentido:



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Concessionária Move São Paulo S.A. IPTU. Linha 6 Laranja do metrô de São Paulo. Imunidade tributária recíproca. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    1. Para se superar a compreensão do Tribunal de Origem acerca do reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da Concessionária Move São Paulo S.A., com afastamento do IPTU relativamente a imóvel (oriundo de desapropriação realizada pela ora agravada e transferido ao Poder Público) que estava na posse sem animus domini da empresa, destinado à construção de malha metroviária, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente: ARE nº 1.442.915/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 3/4/24. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.372.466 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 13/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSE DE IMÓVEL SEM ANIMUS DOMINI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.467.923-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 21/5/2024)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 



    1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 871.039-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 9/11/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente